Tribunal: STF
Processo: Rcl 65476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Magazine Luiza S/A contra decisão proferida pela 18ª Vara do Trabalho de Salvador, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000317-17.2019.5.05.0018), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ora reclamante é parte interessada e legítima, tendo em vista que o Tribunal reclamado, órgão integrante da Justiça do Trabalho, julgou a demanda que reconheceu a existência de vínculo empregatício de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, em seu desfavor, em clara violação ao julgamento da ADC 48. 



    A demandante figura como ré na ação trabalhista em comento, que tramita sob n° 0000317-17.2019.5.05.0018 e atualmente aguarda julgamento de Agravo Regimental no Tribunal Superior do Trabalho. 



     […]



    Na referida reclamatória a parte autora requereu o reconhecimento de vínculo empregatício pelo período de 01/03/2014 a 11/05/2019. 



    Restou demonstrada a celebração de contrato de transporte entre as empresas então reclamadas, MAGAZINE LUIZA S/A e DANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA - ME, para a realização de atividade de transporte de carga em caminhões. 



    Com efeito, a relação havida entre as partes é comercial, de natureza civil, e, portanto, incompetente a Justiça do Trabalho. 



    [...]



    Não é demais destacar que a decisão da Justiça do Trabalho, ao reconhecer o vínculo empregatício, apesar da comprovação dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, deixou de dar a eficácia e validade ao contrato comercial firmado entre as partes, afrontando diretamente o decidido na ADC 48. 



    Ocorre que a decisão da ADC 48 não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha pela aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho quando preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442/2007, sendo que a r. decisão, objeto da presente Reclamação, ofende a ordem constitucional, com destaque para o princípio do devido processo legal e o artigo 114 da Carta Magna, além de afrontar a soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, ADC 48 e Lei nº 11.442/2007, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu a existência de vínculo de emprego, com a remessa dos referidos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo Reclamado reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a empresa Daniel Isaias Barbosa de Souza – ME e declarou a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante em relação a todos os créditos trabalhista inadimplidos pela empresa durante a efetiva prestação de serviços (eDoc. 28).



    O TRT da 5ª Região confirmou a Sentença e deu parcial provimento ao recurso ordinário para, mantida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego, determinar “a retificação das contas a fim de que seja observado o labor em apenas um domingo por mês, os domingos e feriados trabalhados sejam contabilizados apenas para efeito de pagamento da dobra legal, a quantificação das horas extraordinárias seja feita considerando apenas as diárias ou semanais, as diferenças de férias + 1/3 decorrentes do labor extraordinário utilize o valor anual das horas extraordinárias e seja excluída dos cálculos a contribuição previdenciária destinada a terceiros”. 



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que sejam cassados os atos impugnados e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente